Tribunal: TJDFT
Processo: 0732632-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0732632-95.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO AGRAVADO: RAFAEL SAMPAIO XIMENES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO contra decisão, proferida nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0752421-48.2023.8.07.0001), no qual contende com RAFAEL SAMPAIO XIMENES. A decisão agravada acolheu a impugnação do executado para reconhecer excesso de execução, no valor de R$ 17.615,12 (ID no 241458932): “Trata-se de Cumprimento de Sentença referente a honorários advocatícios de sucumbência formulado por FREDERICO DUNICE P. BRITO em desfavor de RAFAEL SAMPAIO XIMENES. O Executado apresentou Impugnação ao Cumprimento de Sentença, nos termos da petição de Id. n. 238385748. Sustenta, em síntese, excesso de execução no valor de R$ 17.615,12, uma vez que o valor correto da causa é de R$ 42.957,66. Intimado, o Exequente requereu a rejeição liminar da peça do Devedor, em razão da ausência de depósito do valor do débito. Requer a incidência dos encargos previstos no artigo 523 do CPC e informa o valor do débito de R$ 15.566,99. É o relatório. Decido. Assiste razão ao Devedor. A sentença acolheu a impugnação ao valor da causa, fixando-o em R$ 42.957,66, bem como condenou o autor ao pagamento de honorários advocatícios no montante de 10% do valor da causa. Portanto, o Exequente, ao requerer o pagamento do valor de R$ 21.910,88, incorreu em excesso no valor de R$ 17.615,12. Desta feita, ACOLHO A IMPUGNAÇÃO do Executado para reconhecer excesso de execução no valor de R$ 17.615,12. Condeno o Exequente ao pagamento de honorários no valor de 10% do excesso. Por outro lado, ausente o depósito do valor devido pelo Executado, incidem os encargos previstos no artigo 523, §1° do CPC, quais sejam 10% de multa e 10% de honorários advocatícios. Assim, fica o Exequente intimado para juntar aos autos planilha atualizada do débito, nos termos acima, bem como indicar bens do Devedor passíveis de penhora, no prazo de 5 dias úteis. Ficam as partes intimadas.” Os embargos de declaração opostos restaram rejeitados nos termos da decisão de ID no 242784137. Nas razões do recurso, a agravante pede a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, a fim de afastar a incidência de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença em desfavor do agravante. No mérito, requer a cassação da decisão agravada pelo não adimplemento do valor devido pelo agravado. Defende não ter a parte agravada depositado a quantia incontroversa nos autos. Entende caber ao agravado, diante do reconhecimento de ser devedor da quantia de R$ 4.295,75, depositar o referido montante. Afirma ter o montante reconhecido se tornado incontroverso, no entanto. A decisão não penalizou pela ausência do depósito do valor que entende devido, e não condenou a multa e honorários advocatícios presente no art. 523 §1o do CPC. Alega que o excesso deve ser calculado já com a incidência de 10% de multa e honorários. O excesso apurado deve ser reconhecido sobre a quantia de R$6.343,89, cabendo sobre o mesmo a incidência de pagamento de honorários em 10% do excesso, pelo acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença. É o relatório. Decido. O recurso está apto a ser admitido. Além de tempestivo, o preparo foi recolhido (ID no 74912438). Ademais, os autos de origem são eletrônicos, sendo dispensada a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O feito de origem refere-se ao cumprimento de sentença, decorrente dos autos no. 0752421-48.2023.8.07.0001, no qual o juízo acolheu a impugnação para fins de decotar o excesso de execução. Acerca do tema, o Código de Processo Civil é enfático ao preconizar a incidência da penalidade pelo descumprimento do prazo para pagamento voluntário. Do mesmo modo, dispõe sobre a incidência da multa e dos honorários pelo valor remanescente em caso de pagamento parcial. A título de melhor elucidação, revejam-se as disposições do art. 523 do CPC: “Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver. § 1o Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento. § 2o Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no caput, a multa e os honorários previstos no § 1o incidirão sobre o restante.” g.n. Nesse aspecto, o entendimento desta Corte é firme no sentido de incidência da multa e dos honorários advocatícios, escoado o prazo para pagamento voluntário, a despeito do acolhimento da impugnação e do reconhecimento do excesso de execução. Dessa forma, optando o executado por apresentar impugnação à execução, deve sujeitar-se à multa de 10% sobre o valor da condenação, conforme disposição do artigo 523, § 1o, do estatuto processual, ainda que deposite, a título de garantia do juízo, o quantum exigido pelo credor e controverta apenas parte da obrigação. Nesse dogmática, os novos preceitos adotados pelo Código de Processo Civil, com o sincretismo processual, objetiva maior celeridade da prestação jurisdicional, e a previsão de referida multa tem, por sua vez, o condão de coagir o devedor a cumprir de pronto a obrigação a qual lhe fora imposta. Nesse quadro, apresentada impugnação, mesmo envolvendo somente parte da obrigação, não se configura o pagamento voluntário do montante devido, e, por consequência, permanece o inadimplemento do devedor, porquanto não levantada a quantia controvertida pelo credor, razão pela qual deve incidir a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação impugnado. Isso porque, o acolhimento parcial da impugnação repercute apenas na base de cálculo da sanção, pois a execução ainda continuará pelo montante então reconhecido. Na mesma linha, colham-se precedentes deste TJDFT: “(...) 1. Embora o depósito assim foi feito para em seguida promover-se a impugnação ao valor pretendido pelo credor, a circunstância da insuficiência para quitar a obrigação ou mesmo a finalidade declarada com o depósito não afasta a hipótese de pagamento parcial da obrigação. Afinal, uma vez rejeitada a impugnação, o depósito converte-se em pagamento, ainda que parcial e nos seus respectivos limites. 2. Subsistindo valor remanescente, i. é, a parcela não alcançada pelo depósito insuficiente, tal diferença haverá de ser tomada como a parte da mora persistente, e somente sobre ela incidir a multa e os honorários de que cuida o § 1o do art. 523 do CPC. 3. Dessa forma, a solução alvitrada atende ao interesse do devedor que impugna o cumprimento de sentença assim embalado por razões revestidas de boa-fé, e por outra banda assegura ao credor que, na parte remanescente da dívida faça incidir a sanção decorrente do inadimplemento, somada ao crédito por honorários de que fala a lei, relativamente à obrigação postergada." (07354794620208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Relator Designado: CARLOS RODRIGUES, DJE: 12/11/2020). Ao contrário do que afirma o agravante, a decisão agravada condenou o executado nos os encargos previstos no artigo 523, §1° do CPC, quais sejam 10% de multa e 10% de honorários advocatícios. Veja-se: “Desta feita, ACOLHO A IMPUGNAÇÃO do Executado para reconhecer excesso de execução no valor de R$ 17.615,12. Condeno o Exequente ao pagamento de honorários no valor de 10% do excesso. Por outro lado, ausente o depósito do valor devido pelo Executado, incidem os encargos previstos no artigo 523, §1° do CPC, quais sejam 10% de multa e 10% de honorários advocatícios.” Não prospera a alegação de que o excesso deve ser calculado sobre o valor acrescido da multa e dos honorários sob pena de bis in idem de penalidade já aplicada ao devedor. Assim, não há elementos suficientes para alterar a decisão agravada. Com estas considerações, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 8 de agosto de 2025 19:13:36. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador